Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
VISTOS .
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marcos Antônio Brandão, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Id. 38976483).
Expõe-se em síntese que o paciente está preso há aproximadamente 770 (setecentos e setenta) dias, ou seja, desde de 15 de março de 2018, pela conduta tipificada no 155, § 4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, do CP.
Retrata que o paciente juntamente com os outros corréus se associaram com o fim de cometer crimes, e em 14 de março de 2018, por volta de 02h, no Distrito de Boa Esperança do Norte, na Comarca de Sorriso/MT, e supostamente, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo a Agência do Banco Sicredi daquela localidade.
Narra que o beneficiário só foi detido, juntamente com o outro coacusado, quando estavam chegando ao município, quase 01 (uma) hora depois do suposto crime, e não possuíam nenhuma arma de fogo, somente materiais de serralheria, assim não resta dúvida que não participaram diretamente do delito.
Aduz que após instaurado o inquérito policial, foi oferecida a primeira denúncia pelo suposto crime tipificado no art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, do CP.
Esclarece, que, além do paciente, haviam mais 05 (cinco) pessoas envolvidas, sendo que 03 (três) delas vieram a falecer em razão dos disparos efetuados pelos policiais, todavia após a instauração de procedimento militar, devido aos disparos de arma de fogo, apurou-se que um dos suspeitos, que até então era tido como falecido, encontrava-se vivo no Pronto Socorro de Sorriso/MT.
Explicita que, após o surgimento de outro envolvido, houve aditamento da denúncia para inclui-lo, permanecendo a mesma tipificação.
Relata que encerrada a instrução, o parquet, em seus memoriais pleiteou a aplicação da emendatio libelli, para o reconhecimento do crime de tipificado no art. 121, § 2o, inciso V c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (por quatro vezes), bem como pelo art. 155 , §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, do CP.
Informa que, após os acusados Isaías da Silva Cordeiro, Marcos Antônio Brandão e Edézio Souza Queiroz (Vander Ferreira) serem pronunciados, foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, entretanto, em sessão, o Ministério Público apresentou quesitação ao jurados, para desclassificar os crimes para o art. 157, §3o, c/c art.14, inc. II, do CP, a qual foi acolhida, lida e tornada pública em plenário, saindo dela todos os presentes intimados, na forma da lei.
Sustenta que nunca se falou na prática de roubo, e se de fato fosse, teria sido realizado durante o dia e não de madrugada, sem ninguém no interior da agência.
Extrai-se que logo após a desclassificação, sem que houvesse nova instrução, abriu-se prazo para apresentar memoriais escritos, assim foi enviado em carga para a Defensoria Pública realizar a alegações finais do corréu Edézio Souza Queiroz (Vander Ferreira) em 28 de fevereiro de 2020, e até o momento não houve a devolução dos autos.
Argumenta que mesmo decorrido mais de 02 (dois) anos da segregação cautelar do paciente, ainda não houve sequer prolação da sentença.
Declara que se somando à esses fatos, temos o quadro de pandemia mundial do Covid-19, onde medidas para se prevenir a propagação do vírus devem ser adotadas, devendo ser colocado o beneficiário em prisão domiciliar, mesmo que de modo excepcional e temporário.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários, mediante a imposição de prisão domiciliar, podendo ser cumulada com monitoramento eletrônico, com base na Recomendação n. 67, do Conselho Nacional de Justiça, bem como os requisitos do art. 312 do CPP não se fazem mais presente.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Antônio Brandão, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Prefacialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (...)8. Habeas corpus não conhecido. (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 6. O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional. (...)10. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)
Na hipótese, os documentos juntado aos autos, permite verificar que não houve demora na tramitação do processo, observa-se que tem seguido seu trâmite regular, e sua delonga não ocorre em decorrência da indolência ou desídia do Poder Judiciário, mas sim devido as suas peculiaridades.
In casu, o processo é complexos, pois houve aditamento da denúncia, emendatio libelli, desclassificação do crime, expedição de carta precatória e múltiplos réus.
No mais, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário “Primus”, as alegações finais da Defensoria Pública já foram juntas aos autos, portanto, in casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, sendo devidamente impulsionado, e se aproxima do seu fim, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia, e frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma não haver constrangimento, encerrada a instrução.
No que tange a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, para análise, faz-se necessária sua transcrição: (Id. 38955991)
(...)
Vistos.
Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos indiciados MARCOS ANTONIO BRANDÃO, EDEZIO SOUZA QUEIROZ e ISAIAS DA SILVA CORDEIRO, pela prática, em tese, dos crimes previstos 155, § 4.o, inciso IV, do CP c/c artigo 14, inciso II do CP e artigo 288 do CP.
Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indiciado foram observadas, bem como, que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e; d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.
Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.
O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.
In casu, a prisão preventiva dos indiciados MARCOS ANTONIO BRANDÃO, EDEZIO SOUZA QUEIROZ e ISAIAS DA SILVA CORDEIRO, deve ser decretada para manter a ordem pública, explico.
Conforme relatado nos autos a Policia Militar foi acionada para pelo comando do 12.o Batalhão o qual recebeu informações que no Distrito de Boa Esperança ocorreria um roubo em uma agência bancaria. A guarnição da força tática ao chegar próximo a agência do Banco Sicredi avistou um carro na lateral da agência e em alguns metros alguns homens em atitude suspeita; Que a guarnição desembarcou e foi até a direção aos suspeitos para abordagem momento em que foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. Informaram os policiais que revidaram ao ataque, tendo os indiciados empreendido em fuga, sendo após capturados, informando ainda que os demais suspeitos VITOR HUGO RIBEIRO,WENDER SERGIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA e MARCEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, foram mortos na troca de tiros com os policiais da Força Tática e o indiciado EDEZIO SOUZA QUEIROS, foi ferido e encaminhado para atendimento médico.
Convém ressaltar que foram encontrados com os indiciados um revolver calibre 38 e uma pistola 380, além de brocas, furadeira, bloqueador de sinal, rádio HT, alicate de pressão, alicate de corte, transformador de energia entre outros aparatos que seriam usados na pratica do furto a Agencia Bancária.
Verifica-se que o indiciado MARCOS ANTONIO BRANDÃO, possui executivo de pena na Comarca de Cuiabá/MT, sob o código: 449888, o acusado ISAIAS DA SILVA CORDEIRO, também responde por vários outros delitos (folha de antecedentes criminais retirada pelo sistema Apolo), também existe dúvidas quanto a verdadeira identidade civil do denunciado EDEZIO SOUZA QUEIROZ, se não bastasse, há fortes indícios de que os indiciados integram organização criminosa, vez que se utilizaram de violência exacerbada e afronta às autoridades constituídas, especialmente à polícia, utilizando armamento de grosso calibre, realizando disparos a ermo e em via publica, fatores que causam grave dano à ordem pública e aterrorizam a população, gerando uma enorme intranquilidade do meio social.
Ademais, o modus operandi demostrou que os agentes não possuem receio e nem senso de limite, a evidenciar índole perigosa, fatos que pode comprometer a ordem pública e doravante, pelo menos por ora, poderá perturbar a instrução criminal. Portanto, evidenciada a periculosidade dos agentes nas condições lamentáveis de suas condutas e de seu estado psicossocial, na medida em que, se soltos, poderão recalcitrar.
Portanto, é forçoso reconhecer que a prisão dos indiciados se revela indispensável à garantia da ordem pública, já por demais abalada pela sucessão de atos dessa natureza, situação que tem gerado desassossego no meio social.
Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial verifico que a materialidade do crime restou quantum satis demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e termo de entrega aportados ao feito.
Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime e os fortes indícios de autoria, assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar do indiciado, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como, para fazer e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.
Não se pode olvidar, nesse passo, que o conceito de ordem pública não abrange tão somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.
Ipsis litteris:
(...)
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.
Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados MARCOS ANTONIO BRANDÃO, EDEZIO SOUZA QUEIROZ e ISAIAS DA SILVA CORDEIRO, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, e consequentemente indefiro o pedido de liberdade provisória feito pela defesa oralmente, (mídia anexa). (...)”. (grifei)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Referente a pandemia do COVID-19, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, não houve demonstração nos autos de indolência judicial, bem como o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos os motivos da manutenção prisão preventiva de MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO e os fundamentos da decisão atacada, expondo sobre os argumentos do impetrante de excesso de prazo para a formação da culpa, juntando cópias das decisões proferidas, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.